Tribunal: TRF3
Processo: 0002498-03.2016.4.03.6107
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 2. Interceptações telefônicas podem ser prorrogadas desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade para o prosseguimento das investigações (STF, RHC 88371/SP, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 02/02/07);
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
98/740)

0002498-03.2016.4.03.6107

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 75387

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INÉPCIA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. DIREÇÃO OU ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTADO. TRANSNACIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADO. APELAÇÃO DAS DEFESAS DESPROVIDAS.

1. Nulidade das interceptações. Embora a defesa alegue que a interceptação telefônica tenham se iniciado por denúncia anônima, as investigações policiais baseadas em diligências de campo e em pesquisas em bancos de dados disponíveis à autoridade policial, que deram origem às investigações e indicaram o fato concreto, o qual se relacionava à organização criminosa especializada na prática de tráfico internacional de drogas, o qual deu ensejo à representação pela quebra do sigilo telefônico dos investigados à época. O Magistrado, por sua vez, em decisão fundamentada, deferiu a medida;

2. Interceptações telefônicas podem ser prorrogadas desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade para o prosseguimento das investigações (STF, RHC 88371/SP, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 02/02/07);

3. Inépcia da denúncia: A peça inicial se encontra formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime;

4. Não devem ser acolhidas as alegações de nulidades processuais. Além da ausência de apontamento concreto a quais seriam as máculas do processo, não houve a demonstração do prejuízo suportado, o que impede o reconhecimento de nulidades, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, entendimento já sedimentado nos Tribunais Superiores;

5. O conjunto probatório demonstra de maneira sólida a autoria e o dolo dos acusados Adeilton, Márcio e Simão, em relação ao crime de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, e de Carlos e Daniel, em relação à associação para o tráfico;

6. Se o réu possui mais de um apontamento criminal com trânsito em julgado, é permitida a utilização de uma condenação para os maus antecedentes e outra para a reincidência, sem a ocorrência de bis in idem, uma vez que se trata de processos e fatos distintos;

7. O réu Márcio ocupava função de liderança dentro da hierarquia organizacional do grupo, bem como dirigia e exercia influência importante sobre as atividades ilícitas desempenhadas de forma global pela organização, de maneira que deve ser mantida a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Sem ocorrência de bis in idem;

8. Os elementos dos autos mostraram-se suficientes para manter a condenação do delito previsto no artigo 33 c.c artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/06, uma vez que foi comprovada transnacionalidade do delito com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/06;

9. Mantida a prisão cautelar e denegado do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais (artigos 282, incisos I e II, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal).

10. Recursos das defesas desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos recursos das defesas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.